Tribunal: TJDFT
Processo: 0712294-74.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Direito Civil. Apelação cível. Cédula de crédito bancário. Alienação fiduciária de imóvel. Consolidação da propriedade. Leilões negativos. Devolução da diferença entre o valor da dívida e o de avaliação. Improcedência. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido condenatório ao pagamento da diferença entre o valor da dívida e o da avaliação do imóvel alienado fiduciariamente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão limita-se ao cabimento de restituição de algum valor ao fiduciante diante de leilões negativos.
III. Razões de decidir
3. A propriedade fiduciária sobre coisa imóvel tem regime jurídico especial, regulada na Lei n. 9.514/1997 como negócio jurídico no qual o fiduciante, com o escopo de garantia de obrigação própria ou de um terceiro, contrata a transferência ao credor fiduciário da propriedade resolúvel de coisa imóvel. Resolve-se a propriedade fiduciária do imóvel, entre outros meios, pela quitação da dívida e das demais despesas após a constituição do devedor em mora e a alienação do imóvel em leilão.
4. Vencida a dívida e não paga, sendo constituído em mora o fiduciante, consolida-se a propriedade do imóvel em nome do fiduciário e, uma vez consolidada, deve o fiduciário alienar o bem, por meio de leilões, a fim de recuperar seu crédito. No entanto, caso não logre êxito no segundo leilão, a dívida é extinta e o credor exonerado da obrigação de restituição de valores.
5. Cláusula contratual não deve ser considerada abusiva, pois de acordo com a norma da lei, sendo a argumentação de falta da razoabilidade e proporcionalidade referente ao enriquecimento sem justa causa que, previsto no art. 884 do Código Civil, no ponto não se sobrepõe à lei especial. Mesmo possível a invocação de normas de direito material ou processual, na hipótese de consolidação da propriedade do imóvel ao credor fiduciário e sua exoneração da restituição de valores, o exercício do direito se dá nos limites da lei especial que, portanto, não cogita a existência de prejuízo do fiduciante pela execução da garantia.
6. De todo modo, embora a avaliação do fiduciário, no caso não há segurança de que a venda futura do imóvel superou o valor da dívida, em prejuízo ao fiduciante.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e não provida.
____________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.514/1997, art. 27, §§ 4o e 5o; CC, art. 884.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.866.844/SP, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/9/2023; REsp n. 1.999.675/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. em 17/3/2025.